Tribunal: TJES
Processo: 5000231-81.2019.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000231-81.2019.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JOZIMAR DE SOUZA RODRIGUES
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000231.81.2019.808.0064

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

RECORRIDO: JOZIMAR DE SOUZA RODRIGUES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO DURANTE A FASE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Contrarrazões apresentadas (ID 597953).
2.
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.
3.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
4.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (art. 6º, inciso VI e artigos 12 a 25, todos do CDC).
5.
No caso em apreço, trata-se de Recurso Inominado interposto pela
TELEFONICA BRASIL S.A.
, contra a r. sentença que julgou procedente, em parte, o pedido autoral nos seguintes termos:
“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, julgando extinto o processo, com julgamento do mérito, com base no art. 487, I do NCPC, determinando o cancelamento definitivo do contrato descrito na inicial, bem como dos débitos dele decorrentes, confirmando os efeitos da medida liminar, condenando, ainda, o Requerido ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil) reais a título de danos morais
, face a extensão do dano causado, pela negativação indevida do nome do Requerente.”
. Irresignada, sustenta a Recorrente que houve legalidade na contratação objurgada e, portanto, não houve falha na prestação dos serviços
.

Por fim, requer a reforma da r. Sentença vergastada e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.
6.
Pois bem, em que pese a rigidez dos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil/15, a doutrina e a jurisprudência têm admitido a juntada de documentos que não sejam novos, durante a fase recursal, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas, economia e celeridade processual, desde que respeitado o contraditório e não haja má-fé por parte daquele que a requereu. D
efende a Recorrente que se faz necessária a juntada do contrato, supostamente, firmado entre as partes em sede de recurso e que, caso contrário, significará cerceamento de sua defesa. Ocorre que é inadmissível,
in casu,
a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, uma vez que não restou demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.
7.

Desse modo, não há outro caminho que não o INDEFERIMENTO da juntada do respectivo contrato, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, eis que as partes dispuseram de momento oportuno para acostar aos autos todos os documentos que julgavam ser necessários, de maneira a instruir corretamente a exordial e a peça de defesa.
8.
O julgado singular merece ser confirmado por seus próprios fundamentos. Restou provado nos autos que foi inserida restrição creditícia no nome/CPF do Recorrido perante a SCPC, em razão de negócio jurídico desconhecido junto a Recorrente. A

Recorrente
não trouxe o instrumento contratual devidamente assinado em momento oportuno, ônus que lhe incumbia
(inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90)
, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Recorrido.

9.
Verificada a falha na prestação de serviços por parte da Recorrente, que conduziu a inscrição do nome/CPF do Recorrido junto ao órgão de proteção creditícia em razão de negócio jurídico desconhecido pelo consumidor, impõe-se a reparação imaterial, nos exatos termos fixados pelo juízo de piso, vez estarmos diante de conduta que lesionou o Recorrido enquanto consumidor, comportamento este suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.
10.
O dano moral decorrente de negativação indevida configura-se
in re ipsa
, prescindindo de prova. Precedente do C. STJ.
11.
Valor da indenização por danos morais (R$ 5.000,00) se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte Recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do Recorrido, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.
12.
Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral que merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.
13.

Recurso conhecido e não provido. 14.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.